Tribunal: TJBA
Processo: 8002768-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002768-02.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON MACHADO DE JESUS e outros

Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO
ADMINISTRATIVO E

PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA
PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO
. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA. DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL
DO EFETIVAMENTE PROVADO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ARBITRAMENTO DA VERBA COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
S

D
O
AUTOR E DO

RÉUS N
ÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedidos aduzidos no bojo de Ação Indenizatória ajuizada em face do Município de Valença/BA, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais em razão da ocupação de imóvel residencial do autor, decorrente de obras públicas de urbanização e saneamento, sem prévio procedimento expropriatório formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do Município pela desocupação do imóvel residencial e consequente dever de indenizar; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais devem ser majorados ou excluídos; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

Caracteriza-se desapropriação indireta quando o Estado se apropria da posse de particular para realização de obra pública sem observância do devido processo legal expropriatório e sem prévia indenização.

Afasta-se a tese de exercício regular do poder de polícia, pois a intervenção estatal não observou garantias constitucionais, notadamente o direito à indenização prévia e justa (art. 5º, XXIV, da CRFB).

A ocupação em área de preservação permanente não exclui o dever de indenizar no caso concreto, diante da tolerância estatal prolongada e da posse de boa-fé exercida pelo autor.

O Município criou legítima expectativa ao firmar termo reconhecendo a posse e prometendo reassentamento, assumindo responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da remoção.

O dano material deve corresponder ao efetivo prejuízo comprovado, sendo corretamente fixado com base em laudo pericial que avaliou o imóvel desapossado em R$12.036,00.

Rejeita-se a majoração pretendida pelo autor, pois o valor de imóvel prometido em programa habitacional não integra seu patrimônio jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa.

Afasta-se o pedido de ressarcimento de aluguéis por ausência de comprovação documental do efetivo prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Configura-se o dano moral diante da perda da moradia, da longa omissão estatal e da frustração de legítima expectativa de reassentamento digno.

Mantém-se o valor de R$35.000,00 a título de danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Majora-se a verba honorária em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos não providos.

Tese de julgamento
:

A ocupação administrativa de imóvel sem prévio procedimento expropriatório configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar.

A localização do imóvel em área de preservação permanente não afasta o dever de indenizar quando evidenciada a posse de boa-fé e a tolerância estatal.

O dano material em desapropriação indireta deve corresponder ao valor do bem efetivamente perdido, vedado o enriquecimento sem causa.

O dano moral é presumido em hipóteses de desapossamento administrativo com violação ao direito fundamental à moradia.

A ausência de prova documental impede o ressarcimento de danos materiais emergentes, como despesas com aluguel.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8002768-02.2023.8.05.0271
,
da Comarca de
Valença
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados simultaneamente
,
ADAILTON MACHADO DE JESUS

e
MUNICÍPIO DE V
ALENÇA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à
s
Apelaç
ões

Cíve
is

interpostas pelas

parte
s

autora e
ré
,
mantendo
a
sentença
a quo,
c
o
m a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor do réu
.

Salvador, .

12